Tribunal: STF
Processo: MS 38672
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Francisco Pereira de Sousa Filho contra despacho proferido pelo Ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União - TCU, nos autos da TC 031.809/2014-6. 



    O impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “Inicialmente, foi instaurado processo de Tomada de Contas Especial (TCE) em face de supostas irregularidades no Convênio MTE/Sefor/Codefat nº 4/1999. A partir desse convênio, diversos outros contratos e convênios foram realizados, em especial, o Convênio Sert/Sine 145/99 cujo termo foi celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação, Confeitaria e Afins/SP, com repasse de recursos federais da ordem de R$ 93.850,00 e que previa a disponibilização de cursos de formação de mão-de-obra para 480 treinandos nas áreas de panificação, confeitaria básica, especialização em massas (folhadas e semi-folhadas) e introdução à microinformática básica. 



    Este impetrante, Francisco Pereira de Sousa Filho, firmou o ajuste sob análise na condição de Presidente do Sindicato. 



    As supostas irregularidades suscitadas para justificar a pretensão punitiva insculpida no procedimento administrativo remontam eventos observados nos anos de 1999 e 2000, estando prescritas, conforme decidiu este E. Tribunal a respeito do mesmo processo do TCU, em Mandado de Segurança impetrado apenas pelo respectivo Sindicato, ou seja, pela pessoa jurídica que firmou o ajuste. A insuperável característica fática compromete o regular processamento da pretensão do TCU, de modo que não poderia ter sido tal elemento afastado para imputação de penalidade aos responsáveis. 



    No entanto, após o processamento da TCE em sua fase interna, os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo (Secex/SP) que propôs, em face de decurso de longo tempo, o arquivamento dos autos, providência que foi ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU. No entanto, o relator do procedimento, o Ministro Benjamin Zymler, determinou o prosseguimento da demanda, com a citação dos responsáveis. Mesmo após manifestação das partes, a unidade técnica de origem propôs, ao final, que as contas dos responsáveis fossem julgadas irregulares com a respectiva imputação do débito solidário. 



    O MP/TCU emitiu parecer divergente ratificando seu posicionamento anterior, no sentido de que houve cerceamento à defesa dos responsáveis. 



    Em 31/5/2016, acolhendo a proposta da unidade técnica de origem, foi prolatado o Acórdão 3.506/2016-TCU-Primeira Câmara, para confirmar a imputação da penalidade aos responsáveis. 



    Foram manejados recursos pelas partes, tendo sido negado provimento a todas as tentativas. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal, por meio do Mandado de Segurança n. 36668 impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação, Confeitaria e Afins de São Paulo (processo eletrônico público n. 0028691-71.2019.1.00.0000, Relator Min. Ricardo Lewandowski), em relação à mesma situação sob análise, ao reconhecer que ‘o fundamento utilizado pelo TCU, para não reconhecer a ocorrência de prescrição, encontra guarida no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069-RGED/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki’ em 30/10/2019, decidiu pela suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelo TCU: […]



    Ao final, o referido Mandado de Segurança n. 36668 foi provido (DJE nº 189, divulgado em 21/09/2021), com a seguinte decisão, in verbis (doc. 06): [...]



    Dessa forma, o Ministério Público junto ao TCU opinou para que o TCU declarasse a insubsistência do Acórdão 3506/2016-1ª Câmara e decisões subsequentes em relação ao Sindicato e ao responsável Francisco Pereira de Sousa Filho, ora impetrante, que foram condenados solidariamente ao pagamento de débitos, com fatos geradores datados de dezembro de 1999 e janeiro de 2000, destacadamente porque não foi constatada qualquer circunstância subjetiva que distinga a situação do Sindicato e de Francisco Pereira de Sousa Filho no tocante aos prazos prescricionais. Ou seja, a ‘situação se mostra objetivamente idêntica’; e ‘Eventual ação de cobrança judicial do título em relação a Francisco Pereira de Sousa Filho levará compulsoriamente ao exame da prescrição reconhecida pelo STF em face de agente solidário e quase certamente resultará em ônus de sucumbência para a União’ (doc. 07). 



    Ainda, assim, no Despacho ora impugnado, em 25/04/2022, o Excelentíssimo Sr. Ministro do TCU determinou a autuação do processo de cobrança executiva em face do impetrante.” (págs. 5-14 da inicial; sem os grifos do original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[a] referida decisão administrativa ora questionada passa pela desconsideração de aspectos eminentemente jurídicos, que desafiam o direito líquido e certo da ora impetrante, em direto confronto à jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal e à legislação pátria aplicável. 



    Deste modo, para ver resguardado seu direito líquido e certo de ver respeitadas as garantias constitucionais e legais da ampla defesa e do contraditório, da isonomia e proporcionalidade e do devido processo legal, ante a máxima aplicação das disposições da Lei 9.873/99 ao processo administrativo do TCU, é que resta manejado o presente Mandando de Segurança.” (pág. 18 da inicial; sem os grifos do original). 



    Além do mais, aponta a ocorrência de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório ante a não aplicação ao julgamento das contas das disposições constantes das Instruções Normativas 56/2007 e 71/2012, ambas do TCU, uma vez que “[...] foi superado o prazo de 10 anos tido como limite razoável para a continuidade de investigação do impetrante nos autos [...]”. (pág. 31 da inicial; grifos no original).



    Destaca, ainda, que é necessária a aplicação da Lei 9.873/1999, a qual estabelece prazo para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da condenação imposta pelo TCU.



    No mérito, requer anulação do despacho impugnado e da condenação: 



    “[...] imposta pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 3.506/2016- TCU-Primeira Câmara, complementado pelo Acórdão nº 8503/2019, ambos da TC 031.809/2014-6, culminando no adequado arquivamento desse processo sem qualquer sanção, assim como impedindo qualquer registro do nome do impetrante em cadastro de devedores ou responsáveis, excluindo-o se já tiver ocorrido.” (pág. 39 da inicial). 



     



    É o relatório suficiente. Decido a cautelar.



    A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada.



    No caso, entendo que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora. 



    Isso porque o TCU, por meio do Acórdão 3.506/2016 - 1ª Câmara, julgou irregulares as contas do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação, Confeitaria e Afins de São Paulo e do ora impetrante, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado. 



    Em seguida, o referido Sindicato ajuizou o MS 36.668/DF, no qual declarei a prescrição, a fim de cassar os efeitos do Acórdão 3.506/2016-TCU/1ª Câmara, bem como do Acórdão 8.05/2019 - TCU/1ª Câmara, o qual complementa aquele, ambos proferidos nos autos da TC 031.809/2014-6.



    Dessa forma, ainda que os efeitos do referido precedente não alcancem automaticamente a condenação imposta ao ora impetrante, aparentemente, não há distinção entre a situação deste e daquele Sindicato, no que diz respeito aos prazos prescricionais.



    Nesses termos, se for aplicada a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, também teria prescrito 5 anos após o término da execução do convênio Sert/Sine 145/1999.



    Isso posto, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender eventual processo de cobrança executiva do débito referente à TC 031.809/2014-6 em relação ao impetrante.



    Comunique-se e solicitem-se informações, com urgência.



    Cite-se a Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, da Lei 12.016/2009).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009). 




    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator